Tribunal: TJDFT
Processo: 0727782-92.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. REVELIA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PERTURBAÇÃO INTENSA E PROLONGADA DO SOSSEGO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e procedente o pleito relativo aos danos morais, decorrentes de perturbações causadas por obra realizada em unidade condominial vizinha, reconhecendo a legitimidade passiva da requerida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: A) analisar a legitimidade passiva da requerida à luz da Teoria da asserção e a correção do enquadramento jurídico conferido aos efeitos da revelia; B) analisar a existência de prova que justifique a condenação em danos materiais e a manutenção ou revisão da indenização por danos morais arbitrada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. A pertinência subjetiva da demanda é aferida in status assertionis, bastando que a inicial atribua à requerida a responsabilidade pelos fatos narrados, o que se verifica no caso concreto.
4. Os efeitos da revelia não afastam o dever do magistrado de examinar criticamente o acervo probatório, nos termos dos arts. 344 e 373, I, do CPC, sendo indispensável a demonstração mínima dos danos materiais alegados. A ausência de notas fiscais, laudos ou documentos que comprovem os gastos com reparos inviabiliza o acolhimento do pedido indenizatório correspondente.
5. Quanto aos danos morais, a narrativa inicial, corroborada pela presunção relativa de veracidade decorrente da revelia, demonstra perturbação intensa e contínua do sossego dos autores por aproximadamente nove meses, ultrapassando o limite dos incômodos toleráveis na vida condominial. Caracterizada a violação aos direitos de personalidade, nos termos do art. 1.277 do Código Civil.
6. O valor fixado na origem, de R$ 5.000,00 para cada autor — revela-se adequado, proporcional e em consonância com precedentes desta Corte de Justiça, razão pela qual deve ser mantido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelações conhecidas e desprovidas. Sentença mantida.
Tese de julgamento: 1. A revelia não dispensa a prova dos fatos constitutivos do direito do autor. 2. A indenização por danos materiais exige comprovação do prejuízo; perturbações intensas e prolongadas decorrentes de obra em imóvel vizinho configuram dano moral indenizável, mantendo-se o quantum fixado quando proporcional e razoável.
______________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 344 e 373, I; Código Civil, art. 499 e art. 1.277.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2060343, 0741827-38.2024.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 22/10/2025, p. 06/11/2025.